Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013433-71.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), AQUILINO SAMPAIO MARTINS - CPF: 021.187.481-75 (IMPETRANTE), BRIGIDA MARIA MAMORE - CPF: 594.719.721-91 (IMPETRANTE), ERONILZA FLORENCIO DA SILVA - CPF: 980.475.071-68 (IMPETRANTE), JAIRO JUNIOR DA SILVA - CPF: 771.181.541-72 (IMPETRANTE), JANAINA SILVA MURTINHO - CPF: 945.096.461-00 (IMPETRANTE), JOSE RUBENS BARBOSA - CPF: 792.031.166-72 (IMPETRANTE), ROBERTINA MARIA DE ALVARENGA - CPF: 835.543.001-87 (IMPETRANTE), ROSIANE FRANKE SAMPAIO - CPF: 946.951.801-20 (IMPETRANTE), SIDINEIS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 011.575.341-98 (IMPETRANTE), SILVANE PONTES DE ALMEIDA - CPF: 940.222.321-53 (IMPETRANTE), Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães, Sr. Osmar Froner de Mello (IMPETRADO), Presidente da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães (IMPETRADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (IMPETRADO), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (IMPETRADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 05/10/2023 A 11/10/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE INJUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DO PODER, ORGÃO OU AUTORIDADE COM ATRIBUIÇÃO PARA EDITAR A NORMA REGULAMENTADORA – MÉRITO – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AFETAÇÃO DE RECURSOS –

DECISÕES TÉCNICAS E POLÍTICAS QUE COMPETEM AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO LOCAL – ORDEM DENEGADA.

Nos termos do Art. 3º, da Lei nº 13.300/2016, são legitimados para o mandado de injunção, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Alegação de Ilegitimidade passiva rejeitada.

Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal).

A atuação do Poder Judiciário comporta parcimônia, em casos que eventual intervenção no âmbito de competência de outro Poder, implique em possível afetação de recursos.

A instituição de Plano de Cargos, Carreira e Salários de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias demanda conhecimento de informações restritas ao Poder Executivo e Legislativo locais, competindo a estes, promover decisões de cunho técnico e político.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Silvane Pontes de Almeida e Outros em face de ato supostamente omissivo imputado ao Presidente da Câmara Municipal de Chapada dos Guimaraes e do Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães, em razão de eventual omissão de norma regulamentadora, para fins de pagamento de piso salarial nacional à Agentes de Combate às Endemias.

Sustentam os Impetrantes que, exercem a função de Agente de Combate à Endemias, no Município de Chapada dos Guimarães, ao passo que o Chefe do Poder Executivo local e o Presidente da Casa de Leis se omitem quanto á aplicação do disposto no art. 198, §§’s 7º, 8º e 9º, no sentido de que os vencimentos da classe não serão inferiores a dois salários-mínimos.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da injunção, para que o Prefeito Municipal envie projeto de lei ao Presidente da Câmara Municipal, para suprir omissão quanto à norma regulamentadora.

O Município de Chapada dos Guimaraes prestou informações no id. 174841172.

O Parecer Ministerial se manifestou pela rejeição da alegação de ilegitimidade passiva e no mérito, pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Inicialmente, não há falar em ilegitimidade passiva de qualquer dos impetrados.

Nos termos do Art. 3º, da Lei nº 13.300/2016, são legitimados para o mandado de injunção, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

A indicação do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara de Vereadores atende ao critério legal, não havendo se falar em ilegitimidade passiva dos Impetrados.

Passo então à análise do mérito.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 5º. (...)

LXXI -
conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;”

A Lei nº 13.300/2006, preconiza em seu art. 2º, que,
conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Pois bem.

A matéria sob enfoque já fora objeto de análise por esta Egrégia Turma, por ocasião do julgamento do Mandado de Injunção nº 1004883-92.2020.8.11.0000.

A pretensão subsiste em suprir omissão normativa, quanto ao pagamento do piso salarial nacional aos Agentes de Combate às Endemias, para fins de efetivação do direito no Plano de Cargos, Carreiras e Salários, conforme previsto na Constituição Federal,
verbis:

Art. 198
. (...)

§ 7º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.”

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, constitui pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, a ausência de norma regulamentadora, no que tange a
direitos
e liberdades
constitucionais
e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania
.

Como se sabe, constitui inciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, leis que disponham sobre servidor público e seu regime jurídico.

Assim, eventual intervenção do Poder Judiciário mostra-se indevida, uma vez que, a interferência de um Poder sobre o outro deve ser feita com parcimônia e de forma excepcional, competindo ao Administrador, mediante adoção de critérios técnicos e políticos, gerir o orçamento quanto á alocação de recursos financeiros.

A concessão da ordem poderia implicar em inviabilidade na gestão de orçamento, bem como prejudicar outros direitos e garantias fundamentais dos demais munícipes.

Feitas estas considerações, ante a prudência que o caso requer, no presente momento, mostra-se inadequada a interferência do Poder Judiciário em ato a ser praticado pelos Poderes Executivo e Legislativo locais.

A corroborar o acima exposto, a jurisprudência desta E. Turma:

“MANDADO DE INJUNÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E REGIMENTO INTERNO – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – IMPLEMENTO LEGISLATIVO E CUSTO FINANCEIRO – PRUDÊNCIA E DEFERÊNCIA NA ATUAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

1. O Tribunal de Justiça é competente para o processo e julgamento de mandado de injunção, por força do art. 96, inc. I, alínea ‘h’, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 163 do seu Regimento Interno.

2. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal).

3. A atuação judicial, dada à limitação cognitiva, deve se dar com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas e políticas dos entes estatais; a autocontenção, ao invés de restringir o poder decisório, irá contribuir para o fortalecimento dos poderes da República, pois caso contrário se instalará verdadeira dependência sistêmica em relação a constante intervenção judicial (HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. p. 35).

4. A instituição do Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias demanda profundo conhecimento técnico e um rol extenso de informações em relação às quais o judiciário não detém conhecimento.

5. Em relação à questão financeira, é necessário restringir o âmbito de atuação do Poder Judiciário nos casos em que a medida injuntiva demandaria a alocação específica de recursos pelo Estado.

6. Ordem denegada.”
(N.U 1004883-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

No mesmo sentido, o parecer ministerial:

No presente caso, verifica-se que a impetração se fundou sob a ausência de edição de lei que institua o Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS, para os Agentes de Combate às Endemias e os Agentes Comunitários de Saúde, sob fundamento de omissão legislativa do Município de Chapada dos Guimarães.

Contudo, a Carta Magna, em seu artigo 61, inciso II, alínea “c”, prevê que a iniciativa de lei que disponha sobre os servidores público da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria é privativa do Presidente da República.

No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, inciso II, prevê a iniciativa privativa do Prefeito para lei que disponha das mesmas matérias.

Portanto, evidente que
o Poder Judiciário deve ter cautela em manifestar em Mandado de Injunção, pois pode configurar intromissão em matéria de competência do Chefe do Poder Executivo que resulte em aumento de gasto público, o que demanda de conhecimento técnico neste sentido, do qual o Poder Judiciário não detém a qualificação e as informações necessárias para realizar está análise.

Portanto, conforme bem aquilatado no julgado supracitado, o e. TJ/MT reconhece que
não há viabilidade de interferência na questão posta por este Mandado de Injunção sob pena de usurpar de competência do Chefe do Executivo com grandes chances de impactos financeiros sem o conhecimento técnico e prévio para a decisão a ser tomada
.

Pelo exposto
, manifesto pelo não acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pela denegação da segurança.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023